Tribunal: TJPA
Processo: 0028372-26.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028372-26.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSILENE RAIOL TORRES CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1.
durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que a ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

2. emana dos autos a caracterização do abuso de confiança para a subtração de coisa alheia móvel, vez que a ora apelante, aproveitou-se da condição de empregada doméstica para subtrair pertences de dentro da residência familiar. É cediço que a tal situação, por si só, não é suficiente para configurar o abuso de confiança, entretanto, a relação empregatícia já perdurava por, ao menos, 03 (três) anos, fato esse a demonstrar a existência de um vínculo duradouro para sua incidência.

3. restou caracterizado, igualmente, a qualificadora do concurso de pessoas, considerando que a palavra das vítimas é hígida em afirmar que, apesar de não ter efetuado a subtração das joias, a nacional Rayane Lorena Raiol Torres participava da ação delitiva, em clara combinação prévia de funções e unidade de desígnios, vez que esta, por diversas vezes, levou as peças furtadas para serem penhoradas na Caixa Econômica Federal – CEF, o que revela sua quota de responsabilidade na consumação da empreitada delitiva.

4. condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
JOSILENE RAIOL TORRES CARNEIRO
, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime aberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
, pela prática do
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 10824479, que no dia
13 de setembro de 2019
, as vítimas
Maria Aparecida Freire Brasil
e
Shyrlene Freire Brasil
, descobriram que todas as suas joias haviam sido furtadas de dentro do apartamento onde residem, oportunidade em que de ponto, desconfiaram da empregada doméstica da família,
Josilene Raiol Torres Carneiro
, ora apelante, que já possuía histórico de furtos no apartamento.

Noticiou que ao ser interrogada sobre o furto, a denunciada
Josilene Raiol Torres Carneiro
, ora apelante, teria confessado apenas o furto de 01 (um) par de brincos de esmeralda e que havia dado o produto do crime para sua filha
Rayane Lorena Raiol Torres
empenhar na Caixa Econômica Federal – CEF.

Sublinhou que, todavia, a vítima
Shyrlene Freire Brasil
se dirigiu à Caixa Econômica Federal – CEF, e descobriu que a denunciada
Rayane Lorena Raiol Torres
havia empenhado todas as joias de sua propriedade e de sua mãe,
Maria Aparecida Freire Brasil
, conforme Cautela da Agência Bancária acostada aos autos, consistentes em cerca de 45 (quarenta e cinco) peças de joias diversas de ouro e outros metais preciosos.

Salientou que foram tomadas providências cíveis para tentar impedir o leilão de parte das peças, contudo, uma parte delas já havia sido vendida.

Pontuou que a Polícia Civil tentou interrogar as rés, entretanto, ambas não foram localizadas.

Diante dos fatos acima narrados, a Promotoria de Justiça do Ministério Público pugnou pela condenação das denunciadas como incursas nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30 de agosto de 2019
, ID 10824491, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 21 de janeiro de 2022, ID 10824506.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 25 de julho de 2022, ID 10824610.

Em suas
razões recursais
, ID 11221960, a defesa postulou pela desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de furto simples, nos termos do artigo 155,
caput
, do Código Penal, argumentando a necessidade de exclusão das qualificadoras do abuso de confiança e concurso de pessoas, pela ausência de sua efetiva ocorrência.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11579421, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a r. sentença penal ora combatida.

Nesta
Superior Instância
, ID 11874380, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso, por total falta de amparo legal.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Apelação Criminal
interposto em favor de
JOSILENE RAIOL TORRES CARNEIRO
, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime aberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
, pela prática do
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 11221960, a defesa postulou pela desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de furto simples, nos termos do artigo 155,
caput
, do Código Penal, argumentando a necessidade de exclusão das qualificadoras do abuso de confiança e concurso de pessoas, pela ausência de sua efetiva ocorrência.

Na ausência de questionamento preliminar, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em tela
não merece acolhimento
, consoante será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, ao analisar a
autoria
e a
materialidade do crime
, detectou a existência de elementos suficientes a sua comprovação, consoante assentou no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). Conforme já relatado, em instrução processual foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Ministério Público que declararam o seguinte: A vítima Maria Aparecida Freire Brasil declarou em juízo que no dia 07/09/2016 deu por falta um anel e fez o registro de uma ocorrência policial, mas continuaram sumindo joias suas e de sua filha, além de outros pertences como carnes da geladeira, toalhas, lençóis, etc. o que a fez desconfiar de Josilene, que trabalhava na sua casa, e em conversa com ela, houve a confissão de que pegava as joias e entregava à sua filha Rayane, esta, por sua vez, empenhava as joias na Caixa Econômica Federal; Que ao se dirigir à CEF descobriu que a maior parte das joias já havia sido vendida em um leilão e o restante ainda não foi recuperado; A vítima Shyrlene Freire Brasil relatou que um dia, ao pegar um brinco de sua filha, que estava guardado, deu por falta de todas as suas joias; que na sua casa moram com ela apenas sua mãe e o marido desta, e sua filha; Que ao ser perguntada, sua secretaria assumiu o furto e trouxe algumas cautelas da CEF em nome da filha, Rayane; Que Josilene trabalhou por volta de 03 anos na casa; Reinaldo do Carmo Caldas, ouvido como informou, declarou que sua companheira lhe informou que deu por falta de uma caixa contendo 15 frascos de perfume e também de um estojo de joias; Que desconfiaram de Josilene, pois ninguém mais tinha entrado em sua casa e não houve arrombamento; Que eles viajavam e a empregada doméstica pegava as chaves do apartamento no escritório do irmão da patroa, limpava a casa e devolvia as chaves; Que sua mulher foi até a CEF para saber sobre o penhor das joias; Que as notas de empenho estavam em nome da filha da empregada. Sandra Lúcia Brasil Bacelar foi ouvida como informante por ser irmã da vítima e declarou em juízo que sua irmã lhe comunicou que as coisas começaram a desaparecer, entre elas joias da sua mãe; Que não conhece Rayane, mas as cautelas das joias estavam nome dela; Que durante os três anos em que Josilene trabalhou na casa sempre sumiram joias. (...). Conforme se observa, a ré não foi interrogada pois não compareceu à audiência marcada, entretanto os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público não deixaram dúvidas acerca da sua responsabilidade no crime em perspectiva. Os depoimentos prestados em juízo são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los, não tendo a defesa comprovado que a vítima ou as testemunhas estivessem tentando incriminar a ré injustamente. (...).
” (ID 10824505

Depreende-se, portanto, que durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que a ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de furto qualificado, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas ao longo da instrução processual corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar o pronunciamento condenatório.

Como pontuado, o depoimento da vítima
Maria Aparecida Freire Brasil
prestado em juízo, aliado aos demais relatos testemunhais, e à prova material produzida durante a inquirição policial, demonstram, sem qualquer embaraço, que a ora apelante
Josilene Torreis Carneiro
incorreu na prática delitiva prevista no
artigo 155, §4º, inciso II e IV, do Código Penal
, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória satisfatoriamente fundamentada.

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas ou de incerteza da autoria delitiva, não encontra ressonância nas provas dos autos.

Ademais, não há como negar a ocorrência das
circunstâncias qualificadoras
dos
incisos II e IV, do §4º, do artigo 155 do Código Penal
, relativas ao
abuso de confiança
e
concurso de pessoas
, as quais restaram escorreitamente comprovadas nos autos, consoante advertido pelo magistrado
a quo
em sede da decisão ora revisada,
in verbis
:

“
(...). Importante mencionar que não há como afastar a qualificadora do §4º, inciso II, do art. 155 do CPB, (abuso de confiança), tendo em vista que, dos relatos das vítimas e dos informantes ouvidos em Juízo, depreende-se que a ré trabalhava na casa por período suficiente a conquistar a confiança dos proprietários, tendo sido relatado, inclusive, que eles viajavam e a empregada tinha acesso livre às chaves do apartamento, ficando sozinha para fazer a limpeza do imóvel. Com efeito, o serviço doméstico tem como característica principal a relação de confiança, em que o empregador e empregado dividem a rotina cotidiana. A ré, contudo, valeu-se dessa condição para promover os furtos. (...). Tenho presente, ainda, a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso IV do CPB posto que, ao contrário do afirmado pela defesa, entendo cabalmente comprovado que o crime foi perpetrado em concurso de pessoas. A este respeito, Heleno Claúdio Fragoso, indaga o furto será qualificado desde que cometido por duas ou mais pessoas, embora apenas uma tenha realizado a execução material do crime, limitando-se a outra ou as outras a participação secundária. Para configurar-se o concurso de pessoas, é necessário demonstrar que o crime foi cometido por dois ou mais agentes, mediante um liame, uma combinação prévia entre eles, (...). Assim, verifico que a conduta de furtar as joias da casa e entregar para sua filha penhorar na CEF por vezes seguidas, configuram plenamente a combinação prévia e a unidade de desígnios de agentes, não sendo necessário que ambas participassem diretamente na execução. O §4º é expresso no sentido de que a qualificadora incide quando o crime é cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas e não quando a subtração é cometida, abrangendo-se, pois, a participação. Portanto, restaram comprovadas a materialidade do delito previsto no art. 155, §4º, II e IV, do CPB e a autoria da ação ilícita, não deixando dúvidas quanto à responsabilidade criminal da acusada. (...).
” ID 10824505

Destarte, emana dos autos a caracterização do abuso de confiança para a subtração de coisa alheia móvel, vez que a ora apelante, aproveitou-se da condição de empregada doméstica para subtrair pertences de dentro da residência familiar.

É cediço que a tal situação, por si só, não é suficiente para configurar o abuso de confiança, entretanto, a relação empregatícia já perdurava por, ao menos, 03 (três) anos, fato esse a demonstrar a existência de um vínculo duradouro para sua incidência.

Nesta linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DA CONFIANÇA. EMPREGADA DOMÉSTICA. LIVRE ACESSO AOS CÔMODOS DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. 1)
O abuso de confiança não pode ser presumido em razão da relação de trabalho, exigindo, para seu reconhecimento, prova plena no sentido de que exista um vínculo especial de lealdade, a ponto de sua violação constituir profunda decepção para a pessoa ofendida
. 2)
In casu, verifica-se que a apelante, usurpando da confiança de que gozava perante a vítima, especialmente por ser empregada doméstica há mais ou menos oito anos, bem como pelo fato de ter livre acesso a todos os cômodos da residência, apropriou-se do cartão e da senha da vítima para realizar saques em sua conta bancária
. 3) Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 20130111307936 DF 0033683-05.2013.8.07.0001, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 08/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2018 . Pág.: 115/139).
Grifei

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EMPREGADA DOMÉSTICA COM AMPLO ACESSO À CASA. CUIDADORA DE IDOSA. PROVA SUFICIENTE DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBLIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SEU DEFERIMENTO PELO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1.É cediço que a simples existência de relação empregatícia não permite presumir vínculo especial de liberdade. Todavia, no caso concreto, a ré trabalhava na residência da ofendida como cuidadora da avó e do tio da vítima, possuindo acesso aos pertences da família. 2.
Da análise do arcabouço probatório, inegável que o delito somente foi praticado em razão do vínculo de lealdade estabelecido entre a apelante e a vítima, uma vez que sem confiança, jamais a ofendida teria permitido que a ré ficasse sozinha em sua residência e que cuidasse de seus familiares
.
Por fim, restou sobremaneira demonstrado que a empregada doméstica gozava da confiança plena da patroa e que, por conta disso, resolveu furtar o cheque que ficava guardado em um armário da residência. Diante disso, inviável a exclusão da circunstância qualificadora consistente no abuso de confiança
. 3. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05554231120168050001, Relator: ARACY LIMA BORGES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/06/2020).
Grifei

Com efeito, restou caracterizado, igualmente, a qualificadora do concurso de pessoas, considerando que a palavra das vítimas é hígida em afirmar que, apesar de não ter efetuado a subtração das joias, a nacional
Rayane Lorena Raiol Torres
participava da ação delitiva, em clara combinação prévia de funções e unidade de desígnios, vez que esta, por diversas vezes, levou as peças furtadas para serem penhoradas na Caixa Econômica Federal – CEF, o que revela sua quota de responsabilidade na consumação da empreitada delitiva.

Singrando estes mares, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AJUSTE PRÉVIO. DESNECESSIDADE. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS OBJETO DO PROCESSO. EXCLUSÃO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, II, e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do CP. 2.
O concurso de pessoas dispensa o conhecimento e o acordo prévios entre os agentes, sendo suficiente a comunhão de esforços e unidade de desígnios para obtenção do resultado
. 3. (...). (TJ-DF 00021075820188070020 DF 0002107-58.2018.8.07.0020, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO - CONDENAÇÃO POR CRIMES DE FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - REEXAME DE PROVAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS - HARMONIA COM O RESTANTE DAS PROVAS - DEPOIMENTO DO CORRÉU - CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO - MANUTENÇÃO - CONCURSO DE AGENTES - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. – (...). -
Para a configuração da qualificadora do concurso de pessoas, não é necessária a identificação de todos os agentes, bastando a comprovação de que o delito foi praticado por mais de uma pessoa
. (...). (TJ-MG - APR: 10443170022380001 Nanuque, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 11/02/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2020).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal desclassificatória ora debatida.

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
JOSILENE TORRES CARNEIRO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2023